Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723829-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELITON DE VARGAS BARROS RECORRIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. “FEIRA DOS IMPORTADOS”. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESOCUPAÇÃO DO BOX E CONDENAÇÃO DO COOPERADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando os pontos controvertidos da demanda são elucidados pela prova documental produzida pelas partes. III. A autocomposição representa faculdade das partes que pode ser exercitada voluntariamente a qualquer momento, razão pela qual o desacolhimento do pedido de designação de audiência de conciliação não induz nenhum tipo de nulidade e, muito menos, cerceamento de defesa. IV. Cabe ao cooperado comprovar o pagamento das contribuições cobradas pela cooperativa, nos termos dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Deve ser mantida a sentença que, ante o descumprimento da obrigação legal e estatutária de pagamento das contribuições, determina a devolução do box ocupado na “Feira dos Importados” e condena o cooperado ao pagamento do débito respectivo. VI. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do nível de decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. VII. Apelação conhecida em parte e provida parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 304, § 4o, inciso I e II, e § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de falha procedimental, considerando a necessidade de marcação de audiência de conciliação requerida expressamente pela parte insurgente. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 304, § 4o, inciso I e II, e § 5o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 2. Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada. Precedentes. 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.406.270/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2071340/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/2/2024. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005